Tribunal: TJMT
Processo: 1029947-78.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029947-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA
– TELAS DE SISTEMA - INOVAÇÃO RECURSAL - VERIFICADA – TESE NÃO CONHECIDA – CONSTATADA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - VALIDADE – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA –– NEXO CAUSAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA – STF – JUROS DE MORA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTE DO STJ
–

PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
-
SEGUNDO RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em Primeira Instância caracteriza-se como
inovação

recursal
e, portanto, não merece ser conhecida
.

Consoante os termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva.

Súmula nº 188 do STF "
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por
empresa autorizada
e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

Ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável
, o que não é o caso.

É de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas atmosféricas, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários, como prevê o art. 14 do CDC.

Segundo entendimento do STJ: “
Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
.

Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
nº 905.346/SP, Relator: Ministro ANTONIO CAR
LOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recurso
s
d
e Apelação Cível interposto
s

pela

Energisa Mato Grosso Distribuidora
de
Energia S.A.
e MAPFRE Seguros Gerais S.A
.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

11
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
Regressiva

n.
1029947-78.2020
.8.11.0041

ajuizada

por

MAPFRE Seguros Gerais S.A.
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial,
para
condenar
a parte
Apelante
ao ressarcimento do valor
R$ 40.129,24 (quarenta mil cento e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)
,acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso,
bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC
.

A
Apelante

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
em suas razões
de recurso,

em suma, apresenta os seguintes argumentos
para reforma da sentença
:

Que
não foram precificados pela sentença atacada os relatórios sistêmicos das unidades consumidoras dos segurados em que comprovam a inexistência de interrupções
;

Afirma que
os laudos técnicos reproduzidos de forma unilateral e apresentados com a inicial são genéricos e não comprovam o nexo de causalidade
.

Informa que
não foram fornecidos dados suficientes para a verificação das ocorrências como o número da unidade consumidora do segurado
Rone
Silva Santos que não foi localizada
.

Defende a necessidade da realização de laudo técnico especializado para comprovar que o dano ocorreu por falha da distribuidora.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,

a fim de
reformar
a sentença atacada
e

julgar improcedentes os pedidos da inicial
. (ID.
206795813
)

Não foram apresentadas contrarrazões pela
MAPFRE Seguros Gerais S.A.

Já no que concerne ao recurso de Apelação apresentado pela
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
, apresenta os seguintes argumentos para a reforma parcial da sentença:

Afirma que merece reforma a sentença com relação aos segurados Cleiton
Presser
e Associação Ded.
Dot
. E Cultura, uma vez que, ainda que a oscilação de energia tenha sido ocasionada por descarga atmosférica, isso não afasta a responsabilidade da Concessionária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença e condenar a Energisa ao ressarcimento também dos seguros pagos aos segurados Cleiton
Presser
e Associação Ded.
Dot
. E Cultura.

Devidamente intimado o Apelado
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

apresentou suas contrarrazões em Id.
206795839
, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

Dialeticidade recursal

A
Apelado
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
afirma que
o recurso de apelação da seguradora merece inadmissibilidade por violar o princípio da dialeticidade recursal e não rebater especificam
ente os fundamentos da sentença
.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece garrida.

Isso porque, analisando as razões recursais, identifico insurgência direta com os fundamentos da sentença, fato que afasta argumentos de violação à dialeticidade recursal.

Portanto,
rejeito
a preliminar
de violação à dialeticidade recursal
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
m
-se de
Recurso
s
d
e Apelação Cível interpostos pela

Energisa Mato Grosso Distribuidora
de
Energia S.A.
e MAPFRE Seguros Gerais S.A
.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 11ª Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Regressiva
n.
1029947-78.2020.8.11.0041 ajuizada por

MAPFRE Seguros Gerais S.A.
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para
condenar
a parte
Apelante
ao ressarcimento do valor
R$ 40.129,24 (quarenta mil cento e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)
,acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso,
bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC
.

O Apelante

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
afirma que a
sentença não considerou as provas sistêmicas que demonstram a inexistência de interrupção no fornecimento de energia no dia dos fatos, não verificou latente ausência de provas acerca do nexo de causalidade, bem como que os laudos unilateralmente apresentados se mostram genéricos e realizado por profissional não habilitado
.

Já a segunda Apelante,
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
, afirma que a ocorrência de oscilação de energia por descarga atmosférica não afasta a responsabilidade da concessionária.

Pois bem.

Ao que se extrai dos autos, a
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
ajuizou a presente ação para buscar o
ressarcimento do valor de
R$ 47.989,39 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)
pagos aos segurados em razão das apólices de seguro juntadas em ID.
206797976
a
206797986
.

A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a Energisa ao pagamento de
R$ 40.129,24 (quarenta mil cento e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)
,
a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mê
s, ambos a partir do desembolso, excluindo da condenação o ressarcimento relativo aos segurados
Cleiton
Presser
e Associação Ded.
Dot
. E Cultura, uma vez que as oscilações teriam sido ocasionadas por caso fortuito (raios).

Recurso de apelação
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Relatórios sistêmicos

A Apelante
afirma que, conforme o relatório sistêmico das unidades consumidoras das partes seguradas, não houve interrupção da tensão nas datas do alegado acontecimento, desse modo, não haveria que se falar em falha na prestação dos serviços.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que o Apelante pretende se valer de inovação recursal para desconstituir a sentença atacada, uma vez que os vários relatórios técnicos foram apresentados somente nesta instância recursal.

Analisando
a contestação anteriormente apresentada, verifica-se, inclusive, que a concessionária se insurge da dificuldade de defesa diante da quantidade de segurados em uma única ação, contudo, agora na via recursal, apresentou relatório individualizado das unidades consumidoras, contradizendo seus próprios argumentos.

Na oportunidade
da peça contestatória
, apresentou somente
print
de sistema que mostra
m
o histórico de consumo de cada segurado,
inclusive do Sr. Cleiton
Presser
que, nesta via recursal, afirma não ter acesso
a sua unidade consumidora e, com isso, estaria sofrendo dificuldades de defesa, argumento que aqui resta desconstituído.

C
omo se vê da breve explanação, a matérias de defesa exclusivamente ventiladas na peça recursal não podem ser conhecidas
por este juízo recursal
, uma vez que não foram submetidas ao crivo do contraditório perante o magistrado de
primeiro grau
, ao passo que eventual conhecimento
acarretaria em
inovação recursal, o que não se pode admitir.

Nest
e viés, forçoso reconhecer que houve modificação da tese de defesa, configurando inovação recursal, razão pela qual
esta tese recursal não pode ser conhecida
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARGUMENTAÇÃO SOBRE LESÃO PRÉ-EXISTENTE
–
INOVAÇÃO

RECURSAL
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em Primeira Instância caracteriza-se como
inovação

recursal
e, portanto, não merece ser conhecida, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição

Para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório, todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

(N.U 1007401-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020)
(grifo nosso)

Portanto, não conheço desta tese recursal.

Da validade dos laudos unilaterais

Afirma que os laudos técnicos reproduzidos de forma unilateral e apresentados com a inicial são genéricos e não comprovam o nexo de causalidade, contudo, não é isso que se verifica.

A Seguradora juntou aos autos
de forma individualizada para cada segurado: a apólice

de seguro; relatório do sinistro; fotos do estabelecimento e equipamentos que foram danificados; e o laudo técnico elaborado por empresa especializada em cada equipamento eletrônico que foi danificado, muitas delas sendo a autorizada responsável por cada equipamento.

Na oportunidade,
verifica-se que
os laudos técnicos são claros em dispor que os equipamentos foram danificados em virtude de oscilação/descarga da rede de energia, causando danos elétricos aos equipamentos, alguns reparados, outros
queimados, tornando inutilizáveis.
Os laudos são diversificados, muitos deles elaborados pela técnica autorizada do equipamento que se danificou, outros realizados por empresas especializadas de acordo com o equipamento, contudo, não constato a alegada generalidade.

N
ão
há
, ainda,
que se falar
que o laudo produzido de forma unilateral não é prova idônea. Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que,
apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

A propósito:

APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO REGRESSIVADE RESSARCIMENTO- PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADOPOR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- POSSIBILIDADE- DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTONA VIA ADMINISTRATIVA- COMPROVAÇÃOPOR LAUDOTÉCNICO - MAJORAÇÃODOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOSRECURSAIS- SENTENÇAMANTIDARECURSO DESPROVIDO. 1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação doCódigo de Defesa do Consumidorbem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.3.
Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como
no caso destes autos.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do§ 11do artigo85doCódigo de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.
(N.U1052429-54.2019.8.11.
0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)(
grifo nosso
).

Diante disso, afasta-se a alegação de que os laudos técnicos produzidos não constituem meio de prova capaz de identificar o nexo de causalidade.

D
o
recurso de apelação da
MAPFRE Seguros Gerais S.A.

A Apelante insurge face a trecho da sentença que afasta o direito ao ressarcimento dos segurados
Cleiton
Presser
e Associação Ded.
Dot
. E Cultura, uma vez que, a oscilação de energia
teria se dado por descarga atmosférica, contudo, afirma que não constitui caso fortuito, logo, não afasta a responsabilidade da concessionária.

Neste ponto, merece razão o Apelante.

Conforme entendimentos reproduzidos pelos Ilustres colegas Desembargadores Sebastião de Moraes Filho, Sebastião Barbosa Faria, Maria Helena
Gargaglione
Povoas e Nilza Maria Possas de Carvalho, as oscilações de tensão provenientes de eventos climáticos constituem caso fortuito interno previsíveis e inerentes a atividade desenvolvida pela concessionária, de modo que não há eu se afastar a sua responsabilidade.

Na oportunidade, registram que “
competia à concessionária, com base no próprio risco da atividade por ela desenvolvida, se valer dos meios adequados para impedir as oscilações/sobrecarga de energia elétrica decorrentes de descarga atmosférica
”.

Dessa forma, ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de
responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESCARGAS ELÉTRICAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC/15 - RESSARCIMENTO DEVIDO SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

“
Oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram caso fortuito ou força maior, de sorte a excluir a responsabilidade da concessionária de serviço público.
A queda de raios, possível de causar danos elétricos a unidades consumidoras, consiste em risco previsível, inerente à atividade desenvolvida pela CEB, podendo ser considerada, assim, fortuito interno, que não elide a responsabilidade civil do fornecedor pela falha na prestação do serviço
disponibilizado
”(
Acórdão 1156882, 00302982720158070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(N.U 1007973-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023)
(grifo nosso)

[...] É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

Não prospera, no caso, a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior para excluir a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. As descargas atmosféricas não excluem, “a priori”, sua responsabilidade objetiva por danos causados durante distribuição da energia elétrica, porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando-se a própria natureza e os riscos da atividade por si empreendida. No ramo explorado pela distribuidora, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação desse serviço, por certo
computados na formação do preço. Logicamente, o empreendimento explorado pela distribuidora equipara-se ao designado em doutrina como “fortuito interno”, ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou. Essa previsibilidade lhe traz a obrigação de apresentar solução técnica para evitar, ou, no mínimo, mitigar os efeitos de descargas elétricas e oscilações de tensão nas respectivas redes de distribuição de energia elétrica.

[...]

(N.U 1049188-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022)
(grifo nosso)

[...]
Na espécie, foi acostado junto com a exordial laudo técnico que indica a causa dos danos no equipamento eletrônico do segurado, qual seja, “
curto circuito
no enrolamento do estator
” causado por “
oscilação violenta na tensão
” (Id. 157744688).

Sucede que a ocorrência de queda de
energia
e/ou sobretensão na rede de
energia
elétrica em virtude das intempéries
climáticas
é fato previsível e intrínseco à atividade desempenhada pela Apelante, a quem incumbe a realização de manutenção preventiva na rede e o investimento em equipamentos para minimizar os efeitos desses fenômenos naturais.

Logo, ao contrário das alegações recursais, por estarem inseridos no risco da concessionária de
energia
elétrica, tais eventos não rompem o nexo de causalidade, sob pena de repasse de suas consequências aos consumidores.

[...]

(N.U 1002338-89.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO – REGRESSIVA – SEGURADORA –
ENERGIA
ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE
ENERGIA
– LAUDO JUNTADO – DOCUMENTOS
SUFICIENTES – AUSÊNCIA DE
DESCARGA
ATMOSFÉRICA – TEMPORAL – NÃO
EVIDENCIA
DE RAIOS – FATOR PREVISÍVEL – DANO OCASIONADO POR OSCILAÇÃO DE
ENERGIA
– FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1- A Súmula 188 do STF estabelece que “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de
seguro
”.

2- Tratando-se de concessionária de serviço público de
energia
elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3- “A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC,
arts
. 12, §3º, I e II, e 14, §3º, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC,
arts
. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso
fortuito
– que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC,
arts
. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1º, e 868).” (N.U 1008103-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020).

4-
Em casos de chuvas, muito mais frequentes e que não necessariamente atingem pontualmente a residência do segurado com violência, como em caso de raios e afins, as oscilações de
energia
são totalmente previstas pela prestadora de serviço, e não podem servir para afastar o dever de indenizar, recaindo, assim, em risco da atividade
.

(N.U 1016072-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 24/05/2023)
(grifo nosso)

Cumpre reg
istrar que, no caso dos autos, alguns dos
laudo
s
técnico
s

apresentados pela

seguradora
e juntado
s
à inicial
demonstram
que houve
oscilação/descarga de
energia
por condições climáticas/raios, como é o caso dos segurados
Cleiton
Presser
e Associação Ded.
Dot
. E Cultura
.

É possível verificar, ainda, que a descarga elétrica não atingiu especificamente o imóvel do segurado, mas percorreu toda a rede de distribuição de energia para então atingir os equipamentos eletrônicos dos segurados, de modo que os picos de energia causaram o estrago nos equipamentos.

Com isso, era de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas atmosféricas que, por constituírem caso previsível, os danos relacionados a isso poderiam ser evitados.

A Concessionária não comprova nos autos qualquer medida que tenha praticado para evitar que as oscilações/sobrecargas atingissem os equipamentos dos consumidores de seus serviços, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários.

Como descreve o art. 14, §1º do CDC, considera-se defeituoso o serviço que não fornece a segurança esperada pelo consumidor. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Com isso, merece razão o apelo.

Mérito

Ao que s
e extrai dos autos, que a Seguradora
ajuizou a presente ação
visando o ressarcimento do valor de
R$ 47.989,39 (quarenta e sete mil, novecentos e
oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)
pagos aos segurados em razão das apólices de seguro juntadas em ID.
206797976
a
206797986
.

Na ocasião, relata que o
s
segurado
s

tiveram
seus aparelhos elétricos danificados em razão de uma oscilação da rede de energia elétrica, fato que caracterizaria falha na prestação de serviços.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso que a
Seguradora
ressarciu a
s
parte
s
segurada
s
no valor de
R$ 47.989,39 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)
, conforme todos os comprovantes de pagamento juntados
, sub-rogando-se nos direitos dos usuários dos serv
iços de energia elétrica.

Emerge dos autos
que a
Seguradora juntou aos autos
de forma individualizada para cada segurado: a apólice

de seguro; relatório do sinistro; fotos do estabelecimento e equipamentos que foram danificados; e o laudo técnico elaborado por empresa especializada em cada equipamento eletrônico que foi danificado, muitas delas sendo a autorizada responsável por cada equipamento. (ID.
206797976

–

206797986
).

Na oportunidade, os laudos técnicos são claros em dispor que os equipamentos foram danificados em virtude de oscilação/descarga da rede de energia, causando danos elétricos aos equipamentos, alguns reparados, outros
queimados
.

Com efeito
, não foi demonstrada de forma inequívoca qualquer excludente da responsabilidade para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço da
Concessionária
, proveniente da instabilidade no fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo373, incisoIIdoCPC. As simples

telas de seu sistema interno apresentadas aos autos não serviram para demonstrar que não houve interrupção
das
unidade
s
consumidora
s
.

Dito isso, verifica-se que a
Seguradora
arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art.786, doCC.

Assim dispõe o Código Civil:

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direito
se ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Em sendo assim, tem a
Seguradora
o direito de receber, em regresso, do causador do evento lesivo, a indenização desembolsada em prol do
s
segurado
s
.
Inclusive,
a Súmula nº 188 do STF,
assim dispõe
: "
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

A
Concessionária
presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art.22doCódigo de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo14doCódigo de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior,

situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art.373, inc.II, doCPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar
problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como c
omprovar eventual negligência dos segurados
na manutenção de sua
s
unidade
s
consumidora
s
.

Por sua vez
, há de se garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia recebida.
Assim d
ispõe o art. 210 da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel:

"A distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203".

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex
vido art.373,II, doCPC, o que não fez.

Ademais, o entendimento deste Egrégio Tribunal não é outro se não o de que, uma vez comprovado o nexo causal, cabível o direito de ressarcimento. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OCASIONOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO DA APELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º DA CF) DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DA ENERGIA E OS DANOS HAVIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.RESSARCIMENTODOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

3. Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

(N.U 1009925-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
(grifo nosso)

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos do segurado indenizado, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

Quanto a contagem dos juros, a sentença não merece reparos, uma vez que, a contagem a partir do seu desembolso se coaduna com entendimento extraído do STJ. Vejamos:

Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
.

Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
nº 905.346/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020)
.
(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso
da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
por sua vez,

CONHEÇO
do recurso apesentado pela
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença atacada e
condenar a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

ao ressarcimento também dos seguros pagos aos segurados Cleiton
Presser
e Associação Ded.
Dot
. E Cultura, passando o valor da condenação para

R$ 47.989,39 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)
,
mantendo os mesmos
índices aplicados na sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para
20
%
(
vinte
por cento
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024